Tribunal: STF
Processo: RHC 213292
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Renne Daruiche Nicolau, em favor de Jarleson Levi dos Reis Silva, contra decisão monocrática de Ministro do STJ que indeferiu liminarmente o HC nº 710.755/SP.



    Adoto o relatório da decisão impugnada: 



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em face de decisão de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu o pedido liminar em Revisão Criminal (fls. 77-79). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso no art. 33, caput, e art. 35, caput, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06, às penas de 9 anos e 4 meses de reclusão, regime fechado e pagamento de 1.400 dias-multa. 



    O impetrante assevera que propôs Revisão Criminal, que teve a liminar indeferida. Afirma que o Juízo de primeira instância julgou improcedente a ação penal e absolveu o paciente das imputações e a 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, condenando-o como incurso no art. 33, caput , e art. 35, caput, c/c art. 40, VI, todos da Lei nº 11.343/06, às penas de 9 anos e 4 meses de reclusão, regime fechado e pagamento de 1.400 dias-multa. 



    Afirma que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis, que a decisão do Tribunal foi contrária às provas dos autos, alegando negativa de autoria. 



    Aduz que o tipo previsto no art. 35, da Lei n. 11343/2006, exige a demonstração do elemento subjetivo do tipo específico, qual seja, o ânimo de caráter duradouro e estável, o que não restou configurado. Afirma que a decisão não está devidamente fundamentada pois a pena será alterada, afastando-se a tipicidade do art. 35 ou sendo o paciente absolvido, de forma geral, devendo ser afastada a prisão do paciente. 



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de habeas corpus, para que o paciente aguarde o julgamento da revisão criminal em liberdade, ainda que com as medidas previstas no art. 319 do CPP. 



    Na origem, nos autos n. 2238852-46.2021.8.26.000, em 22/11/2021, os autos foram conclusos ao Relator, conforme informações disponíveis no site do Tribunal de origem, em 6/12/2021”. (eDOC 5)



    Nas razões da inicial, o impetrante reitera essas alegações.



    Informações prestadas. (eDOC 32)



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Em consulta aos autos no TJSP, constatou-se que fora exarada decisão em sede de Revisão Criminal, responsável por absolver o paciente da imputação do delito tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06, bem como para aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, e, assim, reduzir a pena do delito de tráfico de drogas para 01 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, no regime aberto, e substituir a privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, com expedição de alvará de soltura. 



    Nos termos da decisão:



    “Com relação ao delito de tráfico de drogas, ao contrário do que sustenta a defesa em suas razões, as provas foram devidamente analisadas e valoradas, não havendo contrariedade à evidência dos autos ou existência de prova nova, de tal sorte que o pedido revisional carece de suporte fático ou jurídico.



    Nesse sentido, a condenação baseou-se não somente nos depoimentos dos agentes policiais, mas também no depoimento de Lucas em juízo, que confirmou a versão trazida pelos policiais. Além disso, as circunstâncias da prisão em flagrante apontam também para o delito do tráfico de drogas, não havendo que se falar em incidência das hipóteses de revisão criminal previstas no art. 621 do CPC. 



    No entanto, respeitado entendimento em sentido diverso,entendo que, com relação ao delito de associação para o tráfico, a condenação está dissociada dos elementos probatórios produzidos na instrução,demonstrando assim contrariedade à evidência dos autos, e em contrariedade também ao texto legal, razão pela qual é o caso de deferimento da revisão criminal.



    (…) não se trata de mera divergência interpretativa dos fatos, o que eventualmente poderia levar ao indeferimento da revisão criminal: não há qualquer prova da associação para o tráfico,havendo evidente desconexão entre o delito de associação (art. 35, L. 11.343/06) e os requisitos exigidos pela jurisprudência e doutrina, a saber,estabilidade e permanência. E, ao equiparar a associação à coautoria, o v. aresto viola expressamente a lei (art. 29, CP), a autorizar o deferimento da presente revisão criminal.



    Em resumo, a decisão ora impugnada não só está em manifesta contradição com a prova dos autos, já que inexistem elementos a permitir o enquadramento da conduta no art. 35 da Lei 11.343/06, como também está em contrariedade à lei, pois o vínculo pontual para prática do tráfico de drogas caracteriza, na realidade, coautoria (art. 29, CP). 



    Portanto, é o caso de absolver o peticionário da imputação do crime previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386,VII, c.c. art. 621, I, ambos do Código de Processo Penal. 



    E, nesse novo cenário, diante do redimensionamento da pena decorrente da absolvição pelo crime de associação para o tráfico,entendo estarem presentes, in casu, os requisitos legais objetivos e subjetivos a justificar o enquadramento da conduta, apurada na ação criminal, na figurado tráfico privilegiado, pois, segundo se depreende dos elementos coligidos ao processo, o réu é primário, não tem maus antecedentes, não se dedica à atividade criminosa e nem integra qualquer organização ou associação para o tráfico”. (sítio eletrônico do TJSP)



    Quanto à absolvição, cumpre frisar que a análise em sede de habeas corpus possui uma cognição limitada ao Tribunal ad quem. Não se trata de vedar, abstratamente, qualquer reexame fático ou probatório. Contudo, a via estreita do habeas corpus permite um contato limitado com a situação fática do caso concreto. Essa ação constitucional tem como objetivo tutelar direitos fundamentais do imputado, que coloquem em risco a sua liberdade ainda que indiretamente.



    Assim, não há como se realizar uma análise exauriente em extensão do processo, como uma substituição do juízo original, mas uma verificação de questões específicas. A análise em habeas corpus caracteriza-se como um ataque colateral ao processo, e não um reexame ou uma substituição integral do juízo ordinário.



    Nesse sentido, já se assentou neste Supremo Tribunal Federal:



    “A ação de habeas corpus - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou instrutórios coligidos no procedimento penal.” (STF, HC 92.887, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 29.9.2009)



    Vê-se, assim, que a decisão impugnada está devidamente fundamentada em elementos concretos e não contraria a jurisprudência desta Corte, de modo que não vislumbro manifesto constrangimento ilegal a autorizar a superação da vedação à supressão de instância, motivo porque é inteiramente inadmissível, de modo a negar seguimento a ordem.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus.(art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente